Tribunal: TJDFT
Processo: 0001435-16.2019.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0001435-16.2019.8.07.0020 RECORRENTE: LÁZARO GLÊNIO PEREIRA ALVES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. ROUBO IMPRÓPRIO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. GRAVE AMEAÇA. SIMULACRO DE ARMA DE FOGO. PALAVRA DA VÍTIMA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE FURTO. IMPOSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE ROUBO TENTADO. IMPOSSIBILIDADE. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação interposta contra sentença que condenou o acusado pelo crime de roubo impróprio (art. 157, § 1o, do Código Penal), à pena de 04 anos de reclusão, em regime inicial aberto, além de 10 dias-multa, à razão mínima. A sentença absolveu o outro acusado, pela mesma conduta delitiva, com fulcro no art. 386, inciso IV, do Código de Processo Penal. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em determinar se a condenação por roubo impróprio deve ser reformada por ausência de provas suficientes, desclassificação para o delito de furto ou reconhecimento da forma tentada do roubo. III. Razões de decidir 3. Evidenciada a materialidade e a autoria quanto à prática do crime de roubo impróprio, consubstanciadas em oitivas e documentos colhidos nas fases inquisitiva e processual, incabível a alegação de insuficiência probatória, devendo ser mantida a sentença condenatória. 4. O fato de os policiais militares não terem presenciado a dinâmica delitiva não retira a plausibilidade do relato da parte ofendida e não impede o acolhimento do pleito ministerial, quando as provas, analisadas em conjunto, permitem concluir pela consumação do delito patrimonial em apreço. 5. A palavra da vítima, em delito de roubo, assume especial relevância como prova suficiente para atestar o emprego de grave ameaça, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal. 6. A desclassificação para o delito de furto é impossível, pois a utilização de simulacro de arma de fogo e o emprego de grave ameaça verbal foram demonstrados no conjunto probatório. 7. O crime de roubo se consuma com a inversão da posse do bem mediante o emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve espaço de tempo e logo após perseguição, abordagem policial e prisão em flagrante, conforme entendimento firmado na Súmula no 582 do Superior Tribunal de Justiça. 8. Deve incidir a atenuante da confissão espontânea, ainda que qualificada, quando o relato do acusado foi utilizado para fundamentar o decreto condenatório, consoante Súmula no 545 do Superior Tribunal de Justiça. IV. Dispositivo 9. Recurso conhecido e parcialmente provido. Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 65, art. 157, § 1o; Código Civil, art. 1226, art. 1267. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 155, caput, do Código Penal, ao argumento de que a sua condenação se encontra baseada em indícios e presunções, sem provas independentes e seguras da prática do crime; b) artigo 157, § 1o, do CP, com vistas à desclassificação do delito de roubo impróprio para o de furto simples, tendo em vista a ausência de prova segura quanto ao uso de simulacro de arma de fogo; e c) artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, asseverando que deve ser absolvido, em observância ao princípio in dubio pro reo, diante da insuficiência de provas quanto à autoria e à materialidade do crime de roubo impróprio. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no tocante ao indicado vilipêndio aos artigos 155, caput, do CP, e 386, inciso VII, do CPP, uma vez que a apreciação das teses recursais demandaria reexame de elementos fático-probatórios dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. O mesmo veto sumular impede a admissão do apelo em relação à contrariedade ao artigo 157, § 1o, do CP, pois restou assentado no aresto resistido: "A desclassificação para o delito de furto é impossível, pois a utilização de simulacro de arma de fogo e o emprego de grave ameaça verbal foram demonstrados no conjunto probatório" (ID 74450778). Ademais, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça adota a teoria da amotio, segundo a qual o crime de roubo consuma-se com a inversão da posse do bem, mediante violência ou grave ameaça, ainda que essa posse seja brevíssima e seguida de pronta intervenção policial” ((AgRg no HC n. 998.569/BA, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 18/8/2025). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027